Tribunal: CARF
Processo: 10280.721342/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2014
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 não alcança a retificação de informações já prestadas tempestivamente pelo administrado, conforme dispõe a Súmula Carf 186.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A denúncia espontânea não se aplica ao descumprimento de prazos relacionados a deveres instrumentais, conforme reza a Súmula CARF no 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO À ANÁLISE.
A análise de dispositivo legal sob o prisma de sua proporcionalidade e razoabilidade em nível constitucional é vedada ao Carf, em razão do disposto na Sumula CARF 2.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/06/2014
PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. NULIDADE. NÃO DECLARAÇÃO.
Conforme dispõe o art. 59, §3o, do Decreto 70.235/1072, o julgador não deve declarar a nulidade de decisão recorrida quando puder decidir o mérito de modo favorável ao recorrente.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721342/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2014
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 não alcança a retificação de
informações já prestadas tempestivamente pelo administrado, conforme dispõe
a Súmula Carf 186.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A denúncia espontânea não se aplica ao descumprimento de prazos
relacionados a deveres instrumentais, conforme reza a Súmula CARF no 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO À ANÁLISE.
A análise de dispositivo legal sob o prisma de sua proporcionalidade e
razoabilidade em nível constitucional é vedada ao Carf, em razão do disposto
na Sumula CARF 2.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/06/2014
PROVIMENTO
TOTAL
DO
RECURSO.
NULIDADE.
NÃO
DECLARAÇÃO.
Conforme dispõe o art. 59, §3o, do Decreto 70.235/1072, o julgador não deve
declarar a nulidade de decisão recorrida quando puder decidir o mérito de
modo favorável ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, não acatando a preliminar de ilegitimidade passiva, em não declarar a nulidade parcial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721342/2014-25
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721342/2014-25

da decisão de piso relativa ao não conhecimento de parte da impugnação por concomitância de
instâncias, em razão do acolhimento de questão meritória e, no mérito, dar provimento integral
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no 08-36.665 da
DRJ/FOR, que decidiu por:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às alegações de ilegalidade
da equiparação da conduta de retificar dado fornecido tempestivamente à
inobservância do prazo estabelecido para prestar informação; ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão dessa
equiparação; e aplicação da denúncia espontânea para a infração em foco, por
serem matérias submetidas ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO
o lançamento em relação a esses aspectos, devido à renúncia a discuti-los na via
administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação ao argumento diferente dos
aduzidos judicialmente, para REJEITAR a arguição de ilegitimidade passiva; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Sumariamente, alega em sua peça recursal:
a) a tempestividade do recurso;
b) ilegitimidade passiva do agente marítimo quanto à penalidade aplicada;
c) equívoco da decisão recorrida, no sentido de não conhecer das matérias acima
colacionadas, em razão de suposta identidade com o objeto da Ação Ordinária
no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE) perante a Justiça Federal da Seção
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721342/2014-25

Judiciária do Distrito Federal, em razão de não haver identidade de partes
autoras nos processos administrativo e judicial e, cumulativamente,
impossibilidade de execução de título executivo judicial por quem não
autorizou expressamente a respectiva entidade associativa, ainda que exista
previsão genérica no estatuto;
d) a atipicidade da conduta de retificação de informação, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 2016;
e) denúncia espontânea;
f) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pede, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
TEMPESTIVIDADE
O recurso, apresentado em 31.08.2016 (fl. 116), é tempestivo, tendo a ciência se
verificado no dia 08.08.2016 (fl. 114).
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA
Observo, de seguida, que a DRJ/FOR se absteve de conhecer de parte da matéria
impugnada, em razão de suposta concomitância parcial entre os fundamentos elencados na
impugnação e a causa de pedir constante de ação ordinária ajuizada por entidade associativa da
qual a contribuinte seria integrante.
No tópico, assiste razão à recorrente, uma vez que não se comprovou ter a
contribuinte autorizado sua representação expressa na ação ordinária em tela, conforme reza o
art. 5o, inciso XXI da CF/88:
Art. 5o (...)
XXI — as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
(...)
(grifei)
As exceções ao dispositivo citado tocam ao mandado de segurança coletivo e ao
mandado de injunção, por conta de ser inexistente aquela ressalva, tanto no art. 5o, inciso LXX,
da CF/88, quanto no art. 12, inciso III, da Lei no 12.300, de 2016, respectivamente.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721342/2014-25

Assim, caberia ao órgão recorrido requerer as pertinentes diligências para atestar o
pressuposto fático para a concomitância alegada, ou seja, a existência de autorização expressa de
representação da contribuinte nos autos da ação ordinária já referida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Dito isso, a recorrente afirma posteriormente não ter legitimidade para figurar no
polo passivo do lançamento da infração, pelo fato de ser agente marítimo.
Insubsistentes as alegações da contribuinte no ponto, em face do que dispõe a
Súmula Carf 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
MÉRITO
Passando à análise meritória, constato que a infração intitulada “não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações a executar” (fl. 4) teve por
fundamento a retificação de informação sobre carga ou item de carga transportado, supostamente
fora do prazo regulamentar, em desobediência ao que dispunha o art. 37 da do Decreto-Lei no 37,
de 1966, com redação conferida pela Lei no 10.833, de 2003, o art. 673 do Regulamento
Aduaneiro de 2009, e o art. 22, inciso II, alínea “d”, combinado com o art. 23, inciso III, e art.
45, todos da IN RFB no 800, de 2007.
A propósito, não procede a alegação da contribuinte relativa à “denúncia
espontânea” sobre o tema ora analisado, em virtude do que dispõe a Súmula Carf 126:
Súmula CARF no 126
A denúncia
espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
No que toca à aplicação do instituto às infrações aduaneiras, vale a leitura do art.
683, §3o, do Regulamento Aduaneiro de 2009:
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da
correspondente penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de
1966, art. 138, caput).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721342/2014-25

(...)
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não
mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao
transportador.
(grifei)
A formalização entrada do veículo, conforme dispõe a IN RFB no 800, de 2007, se
dá mediante o registro da atracação no primeiro porto nacional:
Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex
Carga, a atracação da embarcação no porto de escala. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014) (Vide Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o O registro da atracação no porto de escala estabelece o momento da efetiva
chegada da embarcação e equivale à emissão do termo de entrada, nos termos do
art. 32 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável ao
transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele
transportada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
Constata-se assim que a formalização da entrada do veículo em território nacional
configura impossibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Noutra linha, descabe a anulação de autuação, sob o prisma da proporcionalidade
e da razoabilidade, quando se tem sanção administrativa legalmente tipificada em toda a sua
extensão, fato que torna incabível o afastamento de sua incidência com base no art. 2o art. da Lei
no 9.784, de 1999. Restaria apenas análise principiológica de fundamento constitucional, seara
vedada à apreciação deste Carf, em obediência à conhecida Súmula 2 deste Conselho.
Ocorre, por outro lado, que a retificação de informações tempestivamente
prestadas no contexto descrito não configura infração capitulada no multicitado art. 107, III,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, segundo entendimento vinculante deste Carf,
consolidado na Súmula Carf 186:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Na hipótese, a autoridade lançadora expressamente define a conduta como
retificação(v. processo administrativo, fls. 11 e 12):
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.461 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721342/2014-25

18. São os apresentados no item 2 do presente instrumento, ou seja, retificação
fora do prazo estabelecido no art. 22, inciso II, letra “d”, da IN RFB no 800/2007
. conforme já demonstrado. As solicitação de “Desbloqueio” apresentada a esta
ALF/PTO/BEL foi atendida, e por oportuno, informamos que as citações
(Extratos de Escalas, CE's, Analise de Retificação etc) estão anexadas ao
presente.
Outrossim, em matéria de lançamento tributário não há falar em emendatio ou em
mutatio libelli. Desse modo, não cabe ao julgador redefinir juridicamente a infração para fazê-la
convergir com os fatos narrados, desprezando a qualificação dada pela autoridade autuante
(quando não se tratar de mero erro de capitulação legal), e tampouco lhe cabe cotejar provas
objetivando identificar uma nova descrição jurídica tendente a fazer com que a autoridade
lançadora corrija o ato.
Assim sendo, nada obstante a possibilidade de declaração de nulidade parcial da
decisão de piso, conforme explicitado no tópico relativo à concomitância de instâncias, é de ser
aplicado o art. 59, §3o do Decreto no 70.235, de 1972, pelo que a decisão de mérito favorável à
recorrente afasta a declaração de nulidade da decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso, não acatando a preliminar de
ilegitimidade passiva e, em seguida, abstenho-me de declarar a nulidade parcial da decisão de
piso relativa ao não conhecimento de parte da impugnação por concomitância de instâncias, em
razão do acolhimento de questão meritória em que fundamento e dou provimento integral ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO

Fl. 225
DF CARF MF
Original